Tribunal: CARF
Processo: 10935.900741/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900741/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.350 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
T M INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
INOCORRÊNCIA
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, descabe falar em denúncia
espontânea, quando os valores foram declarados e recolhidos fora do
vencimento.
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. PAGAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DO INDÉBITO.
Não reconhecida a denúncia espontânea, o credito alegado não é devido, de
modo que a compensação não pode ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900741/2008-61
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-29.905 de 14 de janeiro de
2011 da 2a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 14259.42533.070704.1.3.04-9063 (e-fls.
30-34) utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do PA
31/12/2003 no valor de R$ 1.216,81 recolhido em DARF no valor de R$ 8.597,21 em
23/03/2004.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 769952425, juntado à e-
fl. 25, a autoridade administrativa não homologou a compensação porque o pagamento
informado na DCOMP foi integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que recolheu via DARF,
espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, em 02/03/2004, o valor de R$ 7.230,02 de CSLL de PJ optante pela apuração com
base no lucro presumido ou arbitrado, do 4o trimestre 2003, adicionado de R$ 1.216,81 de multa
de mora, a qual a há tempo vem sendo contestada com base no art. 138 do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966; a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF trimestral correspondente foi entregue em 14/11/2003; portanto,
restou caracterizada a denúncia espontânea, na qual descabe a multa de mora;
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2003
MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO COM
ATRASO.
É devida a multa de mora no recolhimento de impostos e contribuições
com atraso, mesmo se espontâneo.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Procedente a não homologação da compensação, se o crédito informado
como suporte para a compensação declarada não foi confirmado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/02/2011 (e-fl. 45)
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário em
28/02/2011 (e-fls. 47-60) onde solicitou preliminarmente que o presente processo fosse juntado
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

aos processos abaixo, por se tratarem de matéria conexa, com base no art. 47 do Regimento
Interno do CARF:

Afirmou a Recorrente que o crédito utilizado na compensação não homologada
tem origem no pagamento indevido de multa de mora paga em denúncia espontânea pela
contribuinte e que a autoridade administrativa não homologou a compensação alegando, em
síntese, que nos casos de denúncia espontânea é devida a multa de mora, entendimento que foi
seguido pelos julgadores de 1a instância, com fundamento em decisões jurisprudenciais do STJ;
Apresenta entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre multa de mora em
denúncia espontânea e julgados deste CARF, que entende que arrimam sua tese;
Requer que os valores de multa de mora indevidamente recolhidos sejam
corrigidos pela taxa SELIC acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido,
com base no art. 39, parágrafo 4° da lei n° 9.250/95, de modo que se apure a existência de saldo
remanescente na compensação efetuada.
O processo foi julgado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF em 11
de julho de 2019.
Aquela Turma julgadora constatou que os processos 10935.900697/2008-99,
10935.900727/2008-67 e 10935.900721/2008-90 foram juntados por conexão e julgados pela 1a
Turma Extraordinária na data de 21 de setembro de 2018 (acórdão 1001-000.815), mas que por
um lapso o presente processo não foi juntado aos acima citados, por ter sido considerado
arquivado pelos Conselheiros da 1a Turma Extraordinária.
Naqueles
processos
(10935.900697/2008-99,
10935.900727/2008-67
e
10935.900721/2008-90) a Turma julgadora negou provimento ao recurso voluntário. A
contribuinte interpôs Recurso Especial em 20/02/2019 que foi acolhido e encontrava-se para
distribuição à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A 3a Turma Extraordinária entendeu que dada a vinculação do presente processo
ao processo n° 10935.900727/2008-67 seria necessário sobrestamento do julgamento deste
processo até o julgamento da decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O processo n° 10935.900727/2008-67 foi julgado em 08/07/2020 pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais no qual foi prolatado o acórdão 9101-004.969 no qual o
recurso especial da contribuinte não foi conhecido.
Tendo sido julgado o processo n° 10935.900727/2008-67 pela CSRF, o presente
processo retornou ao seu curso normal.
É o Relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Como se verifica no Relatório, a Recorrente requereu a juntada do presente
processo
aos
processos
n°s
10935.900697/2008-99,
10935.900727/2008-67
e
10935.900721/2008-90, mas isso não foi possível por um lapso da 1a Turma Extraordinária, que
considerou que o mesmo teria sido arquivado.
A 3a Turma Extraordinária, entendeu que deveria aguardar o julgamento do
recurso especial interposto pela contribuinte contra a decisão da 1a Turma Extraordinária no
processo 10935.900727/2008-67.
Como o recurso especial não foi conhecido, manteve-se o acórdão da 1a Turma
Extraordinária.
Primeiramente vejamos se a matéria são conexas:
No presente processo:
A Recorrente apresenta DCOMP relativo a pagamento indevido ou a maior de
CSLL do PA 31/12/2003 no valor de R$ 1.216,81 recolhido em DARF no valor de R$ 8.597,21
em 23/03/2004.
Alega a Recorrente que o crédito utilizado na compensação tem origem no
pagamento indevido de multa de mora paga em decorrência de denúncia espontânea.
Processo 10935.900727/2008-67:
A Recorrente apresentou a DCOMP n° 32904.93341.070704.1.3.04-4506, relativo
a pagamento indevido ou a maior de CSLL do PA 30/09/2003 no valor de R$ 938,94 recolhido
em DARF no valor de R$ 5.778,25 em 02/03/2004
O argumento da Recorrente é o mesmo em ambos os processos, ou seja, que
recolheu espontaneamente os débitos apurados, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, e que portanto restaria caracterizada a denúncia
espontânea e dessa forma caberia o afastamento da exigência da multa de mora, que é o crédito
que pleiteia.
Há que se esclarecer que o crédito apontado no presente processo, decorrente do
pagamento de CSLL do PA 31/12/2003 foi confessado em DCTF entregue em 14/11/2003 e o
recolhimento foi realizado em 23/03/2004, conforme consta no Relatório do acórdão 06-29.905
da DRJ/CTA.
A “denúncia espontânea” é tratada no art. 138 do CTN, verbis:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decorre do artigo acima, que se o contribuinte se antecipar a qualquer ato
fiscalizatório ou administrativo por parte da autoridade competente e fizer o recolhimento, terá o
benefício de pagar o montante devido acrescido apenas de juros de mora, restando excluída a
multa pelo recolhimento em atraso do tributo.
Mas a questão a se verificar é se o instituto da denúncia espontânea pode ser
aplicado aos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso da CSLL.
O lançamento por homologação é definido no art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Verifica-se, portanto, que no casos de lançamento por homologação o contribuinte
tem o dever de calcular o valor devido e recolhê-lo antecipadamente.
Assim, cabe a seguinte pergunta: poderia o contribuinte, nos casos de lançamento
por homologação, e estando em atraso, beneficiar-se da denúncia espontânea?
O STJ no julgamento do Recurso Especial no1.149.022 decidiu que nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos fora do prazo, não resta
caracterizada a denúncia espontânea:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito
do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, Dje 28.10.2008). 3. É que "a
declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o
contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente
recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente
à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante
consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No
caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-
base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do
tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese
sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (STJ REsp: 1149022 SP 2009/01341424, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 PRIMEIRA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 24/06/2010)
No mesmo sentido é a Súmula 360, in verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados,
mas pagos a destempo. (precedentes AgRg nos EREsp 710.558MG (1a
S, 08.11.2006 DJ 27.11.2006) EAg 621.481SC (1a S, 13.09.2006 – DJ
18.12.2006) EDcl no AgRg nos EREsp 491.354PR (1a S, 14.02.2007 –
DJ 05.03.2007) EREsp 504.409SC (1a S, 14.06.2006 – DJ 21.08.2006)
EREsp 511.340MG (1a S, 08.02.2006 – DJ 20.02.2006) EREsp
531.249RS (1a S, 23.06.2004 – DJ 09.08.2004) REsp 247.562SP (1a T,
02.05.2000 – DJ 29.05.2000) REsp 554.221SC (2a T, 03.10.2006 – DJ
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.350 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900741/2008-61

06.11.2006) REsp 601.280RS (2a T, 14.09.2004 – DJ 25.10.2004) REsp
850.423SP (1a S, 28.11.2007 – DJ 07.02.2008)).
Portanto, a denúncia espontânea não se aplica quando o pagamento se referir a
tributo constante de prévia Declaração. Considera-se que, nessas hipóteses, a declaração
formaliza a existência (constituição) do crédito tributário, e, constituído o crédito tributário, o
seu recolhimento a destempo, não enseja o benefício do art. 138 do CTN.
Esse é exatamente o caso dos autos.
A Recorrente confessou o débito de CSLL do PA 31/12/2003 em DCTF entregue
em 14/11/2003 e o recolhimento foi realizado em 23/03/2004, conforme consta no Relatório do
acórdão 06-29.905 da DRJ/CTA (que não foi contestado pela Recorrente).
Dessa forma, não há que ser afastada a multa de mora, e consequentemente não há
que ser reconhecido o seu direito ao crédito por pagamento indevido.
O pedido para correção dos valores que a Recorrente entendeu indevidos, com
base na SELIC fica prejudicada por não ter sido reconhecido o seu direito ao crédito.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital